Tribunal: STF
Processo: ARE 1369484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. EXONERAÇÃO SERVIDOR. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL INDEVIDO.



    I - A exoneração de servidor público estável sem a observância do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, viola a norma do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.



    II - Estando a matéria em consonância com a Súmula n º 20 do STF, pode o relator negar provimento ao recurso monocraticamente a teor do art. 932, IV, b, do NCPC.



    III - O servidor público regularmente investido só pode ser demitido mediante processo administrativo disciplinar que lhe garanta a ampla defesa e o contraditório e obedeça aos requisitos da legalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A questão nos presentes autos cinge-se em analisar se merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de cargo proposta pela apelante.



    A autora sustentou que teve seu direito cerceado, pois foi previamente aprovada em concurso público e tomou posse, mas foi afastada das funções com salários suspensos, sem o devido processo legal.



    (...)



    No caso dos autos, observo que a autora instruiu sua inicial com a termo de posse e portaria de nomeação decorrente de aprovação em concurso público, documentos que fazem prova dos fatos por ela alegados e deveriam ser desconstituídos pelo demandado. Além disso, o demandado também não trouxe qualquer prova da legalidade do procedimento de afastamento do cargo da autora, de modo a comprovar que foi observado o devido processo legal.



    (...)



    Na seara administrativa, cumpre ressaltar que houve violação ao princípio da legalidade no momento em que a municipalidade afastou a servidora aprovada em concurso público e devidamente nomeada. 



    (...)



    Importante consignar que trazendo a autora prova dos atos de nomeação e posse, caberia ao demandado a prova da nulidade dos mesmos.



    Desse modo, diante da existência de Súmula do STF sobre a matéria, e estando a sentença em desconformidade a esta deve a mesma ser reformada.



    Contudo, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que esta não deve ser deferida, uma vez ausente a comprovação de má-fé do Ente Público.



    Assim, não se configurando a situação posta nos autos como dano in re ipsa, devem ser comprovados pelo autor os danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos em razão da má-fé da Administração Pública, cabendo ressaltar que situações desagradáveis de mero aborrecimento não constituem abalo aos direitos da personalidade, constantes no artigo 5º, inciso X, da CF.



    (...)



     Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para julgar procedentes em parte os pedidos da autora, confirmando a tutela antecipada e determinando o pagamento dos salários devidos desde a ilegal exoneração, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condeno o ente apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência cujo percentual deve ser arbitrado na liquidação."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente